Tribunal: TJSP
Processo: 1002555-90.2022.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOR. REVISÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DE JUROS. TARIFAS. PACTOS ACESSÓRIOS DE SEGUROS. (1) Capitalização de juros. Admissibilidade. Súmulas 539 e 541 do E. STJ. (2) Taxa de juros. Estipulação bem próxima à média de mercado. Abusividade não configurada. (3) Tarifa de avaliação. Prestação do serviço demonstrada. Regularidade (Tema 958).

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOR. REVISÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DE JUROS. TARIFAS. PACTOS ACESSÓRIOS DE SEGUROS. (1) Capitalização de juros. Admissibilidade. Súmulas 539 e 541 do E. STJ. (2) Taxa de juros. Estipulação bem próxima à média de mercado. Abusividade não configurada. (3) Tarifa de avaliação. Prestação do serviço demonstrada. Regularidade (Tema 958). (4) Registro do contrato. Efetivação no órgão de trânsito provada. Regularidade (Tema 958). (5) Tarifa de cadastro. Cédula emitida depois da edição da Resolução-CMN n. 3.518/2007. Regularidade (Temas Repetitivos 618, 619, 620 e 621). (6) Pactos acessórios de seguros. Seguradoras parceiras da financeira. Seguro intermediado por corretora integrante do grupo econômico da financeira. Prova não produzida da possibilidade de contratação com outras seguradoras. Abusividade caracterizada (Tema Repetitivo 972). Recálculo do CET, do saldo devedor e das parcelas, para exclusão dos valores dos prêmios. (7) Sentença reformada, em parte.